Tribunal: TJES
Processo: 5019558-66.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019558-66.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA

APELADO: ERILDO NUNES CORREA FILHO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE USO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (CEASA/ES). RESCISÃO ANTECIPADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO NASCIDA. TERMO INICIAL. VALIDADE DO PACTO E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que o direito pode ser exercido, conforme estabelece o art. 189 do Código Civil,
o que, no caso, ocorreu com a conclusão da nova licitação que determinou o valor da indenização.

2. A cláusula contratual que prevê indenização por benfeitorias a ser paga pela sociedade de economia mista não é nula, visto que a entidade, ao atuar no domínio econômico, submete-se também às regras de direito privado, devendo observar a boa-fé objetiva e o princípio da força obrigatória dos contratos.

3. Não há falar em enriquecimento sem causa ou amortização integral das benfeitorias quando a rescisão do contrato de concessão ocorre antes do prazo estipulado, sendo devida a indenização proporcional pelos investimentos não usufruídos em sua totalidade.

4. A condenação ao pagamento da indenização conforme o percentual fixado em contrato respeita o limite do pacto e o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, não havendo ofensa à supremacia do interesse público.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A contra a sentença de id 16312381, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de cobrança ajuizada por Erildo Nunes Correa Filho e Guinaldo Domingos Dasilio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a demandada ao pagamento de R$ 136.900,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos reais), correspondente a 74% (setenta e quatro por cento) do valor obtido na licitação da área anteriormente ocupada pelos autores, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id 16312539, a apelante sustenta em síntese que a) a pretensão dos apelados encontra-se prescrita, devendo o prazo quinquenal ser contado a partir da rescisão do contrato em 2016 e não da licitação em 2021; b) a cláusula contratual que prevê o repasse de valores de licitação a particulares é nula por violar os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, notadamente por se tratar de verba pública; e c) as benfeitorias realizadas já se encontram totalmente amortizadas pelo tempo de uso, caracterizando enriquecimento sem causa dos apelados, requerendo, subsidiariamente, a limitação da indenização ao valor real das benfeitorias não amortizadas.

Contrarrazões apresentadas no id 16312545, pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória e se é válida a cláusula contratual firmada pela Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A (CEASA/ES) que impõe o pagamento de indenização por benfeitorias aos particulares, com o consequente pagamento de 74% (setenta e quatro por cento) do valor arrecadado em nova licitação.

Prejudicial de mérito de prescrição

A apelante alega que a pretensão dos apelados encontra-se prescrita, devendo o prazo quinquenal ser contado a partir da rescisão do contrato em 2016 e não da licitação em 2021.

Sem razão.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que o direito pode ser exercido, conforme estabelece o art. 189 do Código Civil.

O próprio Termo de Concessão Remunerada de Uso (TCRU) vinculou o surgimento da pretensão indenizatória ao êxito da licitação da área, momento em que o valor da indenização se tornaria determinado (74% do valor obtido).

Como a licitação ocorreu em 2021 e a ação foi ajuizada em 2022, a pretensão dos apelados foi manifestada de maneira tempestiva, não se podendo considerar a prescrição a partir da rescisão do contrato em 2016, quando o valor devido ainda não era exigível e nem líquido.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Mérito

No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida.

A apelante, embora seja uma sociedade de economia mista e integre a Administração Pública indireta, sujeita-se a um regime híbrido, que comporta a aplicação do direito privado em suas relações contratuais, observadas as regras de direito público.

Não há falar em nulidade da cláusula contratual ou violação à supremacia do interesse público, eis que o contrato que estipulou o repasse de 74% (setenta e quatro por cento) do valor da nova licitação a título de indenização por benfeitorias foi redigido e imposto pela própria CEASA/ES (cláusula terceira - id 16312342, p. 2):

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o princípio da força obrigatória dos contratos impõem o cumprimento do pactuado, mormente quando não se demonstra que a obrigação assumida comprometeu o patrimônio público. A cláusula em questão foi ajustada justamente para viabilizar e compensar os investimentos realizados pelos concessionários na melhoria da área pública.

O valor pago na nova licitação, diga-se, não se confunde com o conceito de verba pública pura e simples, visto que incorpora o valor agregado pelas benfeitorias dos antigos ocupantes, cuja indenização é prevista no contrato para evitar o enriquecimento sem causa da entidade pública.

Além disso, a alegação de amortização total das benfeitorias não se sustenta, pois a rescisão contratual ocorreu de forma antecipada ao prazo inicialmente estipulado, impedindo o uso integral do espaço pelos particulares. Dessa forma, é devida a indenização proporcional pelos investimentos que não puderam ser totalmente usufruídos, consoante previsão do art. 475 do Código Civil.

O cumprimento da obrigação indenizatória nos termos pactuados respeita o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a boa-fé e a segurança jurídica, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso que justifique a anulação da cláusula.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, bem como majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.